Tribunal: TJDFT
Processo: 0705964-74.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705964-74.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: LEILA DE ABREU TAVARES SILVA DESPACHO Intime-se a recorrente para manifestar-se a respeito da petição ID 42189432, e respectivos documentos. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 14 de dezembro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito